Tribunal: STF
Processo: ARE 1379774
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Colégio Recursal de Avaré – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 24, p. 2):



    “AGENTE POLÍTICO – VEREADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBAS REFERENTES A FÉRIAS NÃO GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – APLICABILIDADE DOS DIREITOS PREVISTOS NO ART. 39, § 3º, DA CF AOS AGENTES POLÍTICOS (ART. 39, § 4º) QUE DEPENDE DE PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL – TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO TEMA 484 (RE Nº 650898/RS) – INEXISTÊNCIA DE TAL PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 26, p. 7):



    “Não se pode tratar aqui de autonomia municipal. Porque entre a consagração de um direito pétreo e a autonomia do Município de Tejupá que se quedou inerte e omisso em preservar e satisfazer direitos constitucionais pétreos é necessário que prevaleça, por óbvio, o acautelamento dos primeiros.”



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Ao apreciar o mérito do RE 650.898, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 484 da repercussão geral, o Plenário, na sessão de 1º.2.2017, proferiu decisão fixando a seguinte tese:



    "O art. 39, §4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário."



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente